Tribunal: TJSP
Processo: 2073935-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação mobiliária. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Cerceamento de defesa. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e autorização de constrição patrimonial sem a citação do sócio. Afronta ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil. Questão que se mostra ainda mais relevante em razão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação mobiliária. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Cerceamento de defesa. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e autorização de constrição patrimonial sem a citação do sócio. Afronta ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil. Questão que se mostra ainda mais relevante em razão da alegação de que requerido é sócio oculto da empresa executada. Condição que deve ser apurada com cautela e após oportunizar às partes formularem alegações e elementos de convicção. Nulidade decretada, para que o incidente tenha seu regular processamento, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
1
Registro: 2020.0000536586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073935-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante FERNANDO
HENRIQUE FRARE BERTIN, é agravado J. MARTINELLI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.884
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2073935-44.2020.8.26.0000
COMARCA: LINS
AGVTE: FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN
AGVDO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADOS:
JMF
RODRIGUES
TRANSPORTES
E
LOCAÇÕES E OUTROS; CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A;
NATALINO BERTIN
JUIZ(A): ANTONIO APPARECIDO BARBI
Agravo de instrumento. Locação mobiliária. Execução de título
extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Cerceamento de defesa. Deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica e autorização de constrição patrimonial
sem a citação do sócio. Afronta ao disposto no artigo 135 do
Código de Processo Civil. Questão que se mostra ainda mais
relevante em razão da alegação de que requerido é sócio oculto
da empresa executada. Condição que deve ser apurada com
cautela e após oportunizar às partes formularem alegações e
elementos de convicção. Nulidade decretada, para que o
incidente tenha seu regular processamento, com garantia do
contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Fernando Henrique Frare Bertin em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica interposto por J. Martinelli
Sociedade de Advogados, contra a respeitável decisão de fls. 738/741 dos
autos principais, pela qual acolhido “(...) o pedido (fls. 02/260) de
desconsideração da personalidade jurídica de sócio oculto da empresa
para que venha a ser incluído no polo passivo da ação. Acolho também o
pedido de tutela de urgência de arresto de bens em nome de Fernando
Henrique Frare Bertin em razão de sua clara intenção de não assumir
responsabilidades sociais da empresa devedora que sempre operou sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
3
suas ordens, na condição de verdadeiro proprietário.”
Inconformado, agrava o requerido
pela nulidade ou reforma da decisão. Aduz, em síntese, ser nula a decisão,
porquanto, a despeito do disposto nos artigos 135 e 136 do Código de
Processo Civil, não foi intimado para se manifestar, em evidente ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ademais, que não
figura como sócio da empresa executada e que o fato de ser primo do
sócio/proprietário da empresa ou ter auxiliado em negociações em nome
desta não lhe confere a qualidade de “sócio oculto”, como alegou a parte
agravada. Diz ter agido, no máximo, como procurador da pessoa jurídica,
mas jamais como sócio. Argumenta que a mera ausência de bens do
devedor não é motivo para a desconsideração. Conclui, destarte, não
estarem presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso regularmente processado,
com o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto por
J. Martinelli Sociedade de Advogados em face de Fernando Henrique Frare
Bertin, nos autos da execução de título extrajudicial envolvendo locação de
máquinas agrícolas.
Verifica-se que a execução de título
extrajudicial no 1003753-59.2017.8.26.0322 foi proposta pela empresa
JMF Rodrigues Tranportes e Locações em desfavor de diversas empresas
do que denominou “Grupo Bertin”, bem como alguns de seus sócios.
Contudo, reconhecida a ilegitimidade de parte de algumas dessas pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
4
jurídicas e de seus sócios, o processo foi extinto em relação a estes, dentre
os quais, o Sr. Reinaldo Bertin, patrocinado pelo escritório J. Martinelli
Sociedade de Advogados, que ingressou com o incidente de cumprimento
de sentença em face da JMF (no 0005618-03.2018.8.26.0322) a fim de
buscar o recebimento das verbas sucumbenciais.
Frustradas
as
tentativas
de
localização de bens da empresa executada (JMF) para a satisfação de seu
crédito, o escritório exequente instaurou o mencionado incidente, o qual foi
acolhido pela decisão agravada.
Pois bem.
Na hipótese, a despeito de todos os
indícios colacionados e dos extensos arrazoados de ambas as partes a
respeito da existência, ou não, de abuso da personalidade jurídica e de
confusão patrimonial, o ponto crucial da questão, neste momento, cinge-se
ao fato de que o i. magistrado deferiu o pedido de desconsideração sem
oportunizar ao ora agravante prazo para defesa, nos termos do artigo 135
do Código de Processo Civil: “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de
15 (quinze) dias.”.
A necessidade de instauração do
contraditório mostra-se ainda mais relevante em razão da alegação de que o
recorrente é “sócio oculto” da empresa executada, isto é, não integra o
quadro societário, de forma que, antes de qualquer coisa, é preciso apurar a
real condição de sócio do agravante para, somente então, passar-se à
analise dos requisitos dos artigo 50 do Código Civil.
Assim,
imprescindível
que
seja
oportunizado a ambas as partes que formulem suas alegações e produzam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
5
as provas que entenderem pertinentes.
Nesse
sentido:
”AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Ausência de citação
do
sócio-agravante,
nos
autos
da desconsideração da
personalidade jurídica, que enseja nulidade da sentença que
a decretou. Vício insanável. Afronta direta ao art. 135 do
Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. Decisão
reformada para declarar nula a sentença que decretou a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e
todos
os
atos
subsequentes.
Obrigatoriedade
de
se
oportunizar apresentação de manifestação por parte do
agravante. Recurso provido para declarar nula a sentença
que decretou a desconsideração da personalidade jurídica e
dos atos subsequentes, determinando-se o prosseguimento do
feito, com a abertura de prazo para apresentação de
manifestação e requerimento de provas pelo agravante.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089022-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019) [g.n.].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. Indícios de ocorrência de sucessão
fraudulenta entre as empresas "M.L.E Comércio de peças e
Acessórios para moto Ltda.", ora executada, e "José Enilson
de Oliveira-ME." Necessidade da instauração de incidente de
"desconsideração da personalidade jurídica" previsto nos
arts. 133 a 137 do CPC, para apuração dos fatos. Arresto de
bens de terceiros. Medida prematura. Somente após o término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073935-44.2020.8.26.0000 - cs
6
dos trâmites do recitado incidente e se restar
caracterizada a sucessão fraudulenta destas empresas, é que
se pode incluir os agravados no polo passivo da ação, para
que os bens deles sejam atingidos para garantia desta
execução.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2212396-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/05/2012; Data de Registro: 07/04/2020) [g.n.].
Nesse cenário, entende-se prematuro
o arresto e a penhora de bens daquele que ainda não é parte na execução,
admitindo-se constrição patrimonial em desfavor do ora agravante apenas
após a conclusão do incidente, caso este seja procedente.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para anular a decisão agravada, a fim de tornar definitiva a
tutela provisória recursal, liberando os bens penhorados nos autos da
execução, e determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla
defesa.
CESAR LACERDA
Relator